Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005981-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA VICENCIO DA CRUZ - CPF: 063.261.241-07 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CESSÃO
DE
CRÉDITO
- NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. Não havendo existência de anotação de débito anteriores em nome do consumidor afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005981-04.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do

Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Luana Vicencio Da Cruz

Recorrida(s):

FIDC NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR

IMPROCEDENTE
a pretensão inaugural.
Com intuito inibitório, condeno a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

No presente caso, a sentença recorrida julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, consubstanciado tão somente na apresentação da cessão de credito pela empresa ora recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que não há prova da legalidade do débito negativado no valor de R$ 1.658,17 (hum mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e dezessete centavos – Id no 110334495 pag. 03), pois não foi juntado o contrato originário da divida.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, conseqüentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito
revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa (STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022), salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

No que toca a este ponto, se depreende nos autos que não existem anotações anteriores em nome da consumidora em questão, fato este que enseja o deferimento do dano moral, porém o quantum indenizatório deve ser fixado dentro do patamar da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a litigância de ma fé deve ser afastada, uma vez que não restaram evidentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Ante ao exposto, conheço do recurso, dou lhe parcial provimento, declarando a inexistência do debito discutido na lide, no valor R$ R$ 1.658,17 (hum mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e dezessete centavos, com data de inclusão indevida em 15/11/2018; Condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso; Bem como afasto a condenação por litigância de ma fé e conseqüentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023